Tribunal: CARF
Processo: 10283.724954/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10283.724954/2015-21 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-006.766 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
04 de outubro de 2023 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
REPERCUSSÕES
DA
REFORMA DE LANÇAMENTO EM DILIGÊNCIA. CONTEXTOS
FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto fático distinto,
concernente a ajustes de cálculo promovidos a partir da demonstração
apresentada no lançamento, ausente inicial conversão do julgamento em
diligência pela autoridade julgadora de 1a instância sob a justificativa de
incompreensão dos procedimentos adotados pela autoridade fiscal para
determinação dos ajustes autuados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator) e o
conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram pelo conhecimento. O conselheiro
Luiz Tadeu Matosinho Machado acompanhou o voto do relator pelas conclusões. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart (Suplente
convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic (Suplente convocada), e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.724954/2015-21
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1201-003.612 (10/03/2020) cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim
redigidos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ERROS DE CÁLCULO. NULIDADE POR
VÍCIO MATERIAL.
Não pode ser afastada alegação de erros na determinação da matéria tributável e
no cálculo do tributo devido para fins de manutenção dos lançamentos diante da
efetiva inobservância das disposições contidas nos artigos 142 e 146, do CTN,
dos requisitos previstos nos artigos 10 e 59, do Decreto no 70.235/72 e da
própria legislação de preços de transferência.
O auto de infração se mostra insubsistente em razão de erro relacionado à [sic]
um dos aspectos da hipótese de incidência, seja pessoal, material, espacial,
temporal e quantitativo. In casu, verifica-se patente ocorrência de vício
material.
DILIGÊNCIA. FINALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO
LANÇAMENTO.
O artigo 29 do Decreto 70.235/1972, ao dispor sobre o processo administrativo
tributário, estabelece a possibilidade de a autoridade julgadora determinar as
diligências que considerar necessárias a fim de formar livremente sua
convicção. Contudo, tal prerrogativa não autoriza o fisco a refazer o lançamento
tributário motivado por entendimento diverso do adotado originariamente
quando da autuação, sob pena de afronta aos artigos 142 e 146, do CTN.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício e, por maioria, em dar provimento ao recurso voluntário.
vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Lizandro
Rodrigues de Sousa.
Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário de
2010, e decorrentes de adição ao lucro líquido de ajuste decorrente de controle de preço de
transferência na DIPJ em montante inferior ao apurado em procedimento de fiscalização.
Conforme relatório da decisão recorrida, e descrição dos fatos contida no
Relatório Fiscal, a auditoria efetuou o cálculo do valor do ajuste decorrente da aplicação do
método Preço de Revenda menos o Lucro, margem de lucro 60% (PRL60), para cálculo de
preços de transferência.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, aduzindo
argumentos e apresentando parecer técnico de consultoria (Deloitte Touche Tohmatsu) com o
intuito de “demonstrar que o agente fiscal utilizou em seus cálculos parâmetros totalmente
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

diversos daqueles preconizados na Lei no 9.430, de 1996, como também na IN SRF no 243, de
2002”.
O seguinte excerto do relatório bem sumariza os argumentos aduzidos na
impugnação, a partir da demonstração de um exemplo específico das disparidades (“insumo ‘HD
2.5 5400RPM 160GST9160314AS (MP)’, de código ‘301GB16058S12G’, utilizado na produção
do item ‘PC AOCM92E EVO 9111TS; L625/1,6 GHZ; 1GB/160’ (PA)’, de código
‘A89MATNQAWA46N’”):
5. A partir dos demonstrativos acima, verifica-se que: (i) na determinação do
preço médio de aquisição (preço praticado) o agente fiscal ajustou a base
tributável a partir do custo de aquisição das matérias-primas importadas durante
o ano-calendário 2010, desconsiderando as informações de saldos iniciais e
finais na sua composição; (ii) na composição do preço parâmetro ele não
desconsiderou as devoluções de vendas ocorridas no período em análise; (iii) na
apuração do preço parâmetro considerou inúmeros valores que não são pagos
para a empresa vinculada no exterior; (iv) na apuração do valor líquido de
vendas não excluiu o IPI. Logo, é fácil concluir que houve majoração dos
tributos decorrente de alteração da formula do PRL decorrente da IN SRF no
243, de 2002, em desacordo com a Lei no 9.430, de 1996, agravada pelos erros
cometidos pelo agente fiscal na aplicação, supostamente, da IN SRF o 243, de
2002.
Na sequência, e em face das provas e do parecer apresentado pela contribuinte, o
julgador da DRJ converteu o julgamento em diligência, consignando ser necessário que “a
autoridade fiscal destrinche a apuração do ajuste por si realizada, a fim de ser possível ao
contribuinte e a este julgador alcançar o perfeito entendimento dos cálculos efetuados na
planilha CÁLCULO PRL”, especificando, a seguir, os pontos a serem esclarecidos. Isto porque,
consignou ainda aquela mesma autoridade, “este julgador também enfrentou alguma dificuldade
para o completo entendimento dos cálculos efetuados, haja vista o detalhamento apresentado no
relatório fiscal e nas planilhas anexadas aos autos de infração não ser suficiente para concluir
pela procedência destes”. Foi ainda requerido “verificar se procede a alegação do contribuinte
no sentido de ter aplicado o método PIC para os produtos elencados às fls. 578 e 579”.
Os específicos excertos em itálico acima foram destacados (negritados e
sublinhados), no relatório da decisão recorrida, e, por esta razão, estão sendo literalmente
transcritos no presente relatório, pois fazem parte essencial da própria razão de decidir do
acórdão recorrido, consoante se verá adiante.
Ao analisar o 1o relatório fiscal de diligência, a autoridade julgadora de primeira
instância descreve as diversas providências adotadas pela autoridade fiscal, tendo o relatório da
decisão recorrida destacado os seguintes ajustes efetuados pela autoridade fiscal nos cálculos:
Esclarece que no recálculo retirou o valor do IPI, pois o valor dos itens
"Valor dos Itens (Trib+Isentos+Outros) SOMA" na planilha TODAS AS
NOTAS FISCAIS não contempla os impostos de IPI, II e ICMS por
substituição;
5.6. Discorre que no recálculo o campo da nota fiscal "Valor do Itens
(Trib+Isentos+Outros) SOMA" não leva em consideração os gastos com
frete, seguro, armazenamento nas importações, realizadas na modalidade
FOB, bem assim, com o II;
5.7. Em resposta à solicitação de elaboração de demonstrativos com um ou mais
exemplos (de preferência contidos na amostra acima), que permitam visualizar
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

os esclarecimentos prestados e a origem dos dados que conduziram aos
esclarecimentos, INFORMA que, para tanto, deve ser observado o arquivo
"Calculo
Preço
Transferencia
Envision",
nas
planilhas
"PA
A89MATNQAWA46N" e "PRL60 INSUMO 301GB16058S12G", que
"demonstra os valores do cálculo anterior com o cálculo atual do insumo
301GB16058S12G
para
produzir
o
Produto
Acabado
(PA)
A89MATNQAWA46N, já considerando os valores de devolução das vendas,
deduzindo os valores de IPI, Imposto de Importação, frete, etc.";
5.8. Em relação à alegação do contribuinte no sentido de ter aplicado o método
PIC para os produtos elencados às fls. 578 e 579, esclarece que, utilizando-se
dos documentos e das explicações (e-mail do Sr. Jeferson Neves Rodrigues em
anexo) apresentadas pelo contribuinte sobre os insumos com o cálculo do
PIC, concluiu pela exclusão destes insumos do PRL60, aceitando os valores
de cálculo do contribuinte pelo método PIC. Informa que os insumos
excluídos estão no arquivo excel "Calculo Preço Transferencia Envision", na
planilha "calculos aceitos";
(destaques no original)
Após nova manifestação do contribuinte, arguindo a ininteligibilidade dos
cálculos fiscais, e o fato de que, apesar de a diligência ter reconhecido o “ajuste mais benéfico
ao contribuinte pelo método PIC”, este ainda remanescia “inferior ao apurado no parecer
técnico da Deloitte Touche Tohmatsu” (redução de apenas R$ 29 milhões, ante R$ 33 milhões
do parecer), o julgador da DRJ converteu o julgamento em nova diligência, apontando que
“verificaram-se algumas inconsistências que necessitam ser saneadas para permitir um
adequado julgamento e o exercício pleno do direito de defesa por parte do contribuinte”, as
quais expôs em detalhes, indicando as “providências necessárias para o seu saneamento”,
algumas das quais foram destacadas no relatório da decisão recorrida.
Ao analisar o 2o relatório fiscal de diligência, a autoridade julgadora de primeira
instância descreve as diversas providências adotadas pela autoridade fiscal, tendo o relatório da
decisão recorrida destacado os seguintes ajustes efetuados pela autoridade fiscal nos cálculos:
8.1. O arquivo entregue ao contribuinte como resultado da primeira
diligência realizada não foi o "Calculo Preço Transferência Envision", com
as planilhas "_51_VL_INTERMEDIARIO_CALCULO_PR" e "calculo
final", anexado ao RDF como arquivo não paginável (fl. 643), o qual deve
ser desconsiderado, mas sim o arquivo "Calculo Preço Transferência
Envision_1", que contém as planilhas abaixo detalhadas. É devido alertar
que os esclarecimentos fornecidos no referido RDF estão em consonância
com o arquivo ora juntado "Calculo Preço Transferencia Envision_1":
]...]
8.10. Em relação ao item "7.6" da diligência, a planilha "PRL60 AUDITOR"
consta no arquivo "Calculo Preço Transferencia Envision_1" ora juntado, e
todos os demonstrativos de cálculo do ajuste do preço de transferência a
partir do novo valor de ajuste apurado na primeira diligência fiscal
(referida no RDF) já estão inseridos no citado arquivo;
8.11. Com referência aos itens "7.7.1 a 7.7.3" do despacho de diligência,
conforme já dito, deve ser desconsiderado o arquivo "Calculo Preço
Transferencia
Envision"
contendo
as
abas
"_5_VL_INTERMEDIARIO_CALCULO_PR" e "calculo final", pois tais
planilhas não tiveram função no cálculo final do preço de transferência.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

Como dito, o cálculo correto está no arquivo "Calculo Preço Transferencia
Envision_1". Vide resposta dada ao item 7.1 da diligência;
8.12. No que concerne aos itens "7.8 e 7.9" da diligência, a resposta é sim.
Porém devem ser feitas as seguinte ressalvas relativas ao novo arquivo juntado,
"Calculo Preço Transferencia Envision_1", que substituiu o anterior: nas
planilhas demonstrativas que correspondem às abas "PRL60 AUDITOR"
e "calculos aceitos" do arquivo ora anexado, os cálculos começam na
coluna AZ até a coluna BE (onde, AZ = "QTDE INSUMO DISPONIVEL",
BA = "QTDE INSULMO CONSUIMIDA NO Produto Acabado", BB =
"QTDE UTILIZADA", BC = "Percentual insumo no Produto Acabado", BD =
"insumo proporcional disponível, e BE = "Valor do Ajuste 1").
(destaques no original)
Após nova manifestação do contribuinte, reiterando grande parte das alegações
trazidas anteriormente, protestando contra a substituição, pelo fisco, da “planilha preliminar
incorreta” pela supostamente “planilha certa” dos cálculos, anos após os lançamentos. e
juntando carta da empresa de consultoria informando que “os esclarecimentos do RDF
Complementar não alteram o parecer técnico anteriormente elaborado por essa empresa”, a
DRJ julgou procedente em parte a impugnação.
Em síntese, a DRJ ratificou os cálculos efetuados pela fiscalização, ainda em sede
da primeira diligência, por meio dos quais o valor do ajuste, que era de R$ 160.785.518,80,
passou para R$ 131.557.978,30, “sendo R$ 130.954.534,68, relativamente ao insumos para os
quais foi aplicado o PRL60, e R$ 603.443,62, quanto aos insumos submetidos ao método PIC”.
No recurso voluntário, o contribuinte reiterou os argumentos de impugnação,
destacando, entre outros, a “invalidade das autuações pelo cerceamento do direito de defesa”, a
“apuração por estimativa das supostas bases de cálculo”, a necessidade de prova pericial, a
precariedade do procedimento fiscal, e a nulidade da autuação por vício material.
Na sessão de 10/03/2020, foi prolatado o Acórdão no 1201-003.612, negando
provimento ao recurso de ofício e dando provimento ao recurso voluntário por considerar nulos
os lançamentos fiscais, por “vício material por clara violação ao aspecto quantitativo da
hipótese de incidência, o que implica em cerceamento do direito de defesa do contribuinte”,
consoante os excertos finais do voto condutor da decisão recorrida.
A PGFN tomou ciência do referido acórdão em 01/04/2020 (fl. 984), e em
27/04/2020 (fl. 1003) interpôs o Recurso Especial de fls. 985-1002.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 1006-1017 deu seguimento parcial ao
Apelo, exclusivamente no que diz respeito ao tema “possibilidade de retificação do
lançamento”, nos seguintes termos:
[...]
Em relação a esta matéria, foram indicados como paradigmas o Acórdão no
1301-002.184 e o Ac. no 1301-002.044, cujas ementas dispõem o seguinte:
Ementa do PARADIGMA 1 - Acórdão no 1301-002.184:
[...]
INCLUSÃO INDEVIDA NO CÁLCULO DOS AJUSTES. UNIDADES
COMERCIALIZADAS NÃO SUJEITAS À APURAÇÃO DOS PREÇOS
DE TRANSFERÊNCIA.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

Exclui-se dos ajustes do preços de transferência, a parcela decorrente dos
ajustes relativos à venda de unidades adquiridas localmente ou produzidas
pela empresa, não sujeitas à apuração dos preços de transferência
[...] (Destaques da Recorrente)
Ementa do PARADIGMA 2 – Ac. no 1301-002.044:
ERRO NA APURAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. EXONERAÇÃO
PARCIAL. Constatado erro na apuração da matéria tributável, exonera-se
parcialmente a exigência.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais
incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
[...] (Destaques da Recorrente)
A Recorrente em sua essência e após transcrever excertos dos acórdãos
confrontados, propugna pelo acatamento dessa divergência, nos seguintes
termos:
No caso em apreço, entendeu o colegiado que a existência de erros nos
levantamentos originários do lançamento, bem como o ajuste desses valores em
sede de diligência fiscal equivaleriam a um novo lançamento fiscal.
Nesse contexto, o acórdão recorrido decidiu anular o auto de infração em razão
da ocorrência de vício material.
Trata-se de hipótese em que a diligência fiscal constatou algumas incongruências
no lançamento, concluindo ao final por alterar os valores do preço praticado e do
preço parâmetro utilizados para cálculo dos tributos devidos.
Diante da necessidade dessas alterações, o colegiado concluiu pela necessidade
de se anular o lançamento fiscal, por entender que tais ajustes equivaleriam a um
novo lançamento.
[...]
Primeiramente, importante demonstrar a semelhança entre as situações postas
sob análise. Observe-se que ambos os casos analisam os ajustes feitos pela
fiscalização relacionados aos cálculos de “preços de transferência” nas
importações realizadas pela empresa contribuinte. Também em ambos os casos o
contribuinte se insurge quanto ao cálculo promovido pela fiscalização,
apontando incongruências que acabaram por acarretar a conversão do julgamento
em diligência.
Além disso, quando da realização da diligência, em ambos os casos a autoridade
fiscal acolheu parte das alegações do contribuinte, efetuou novos cálculos e
retificou o cálculo de ajuste do preço de transferência no lançamento.
A divergência reside no fato de que, enquanto o colegiado ora recorrido entendeu
que tais ajustes acarretaram em um “novo lançamento” por parte da fiscalização
e, por consequência, a nulidade do auto de infração, o colegiado prolator do
acórdão paradigma acolheu os ajustes para dar provimento parcial ao recurso.
Foi determinado que os valores que estavam indevidamente incluídos do cálculo
de ajuste do preço de transferência fossem simplesmente excluídos, conforme
apuração feita em sede de diligência, sem que isso acarretasse qualquer nulidade
ao lançamento em questão
A matéria foi deveras prequestionada que pode ser aferido a partir da simples
leitura da ementa do ac. recorrido.
Da situação fática assemelhada
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

Em todos os casos confrontados a lide circunscreveu-se a ajustes feitos pela
fiscalização relacionados aos cálculos de “preços de transferência” nas
importações realizadas pela empresa em cujas lides os respectivos interessados
(contribuintes) se insurgem contra os cálculos efetuados pela fiscalização em
alguns itens, apontando inconsistências/duplicações e que conduziram a
realização de diligências em cujos resultados a autoridade administrativa
reconheceu determinados erros de cálculo, propondo a retificação dos
lançamentos através de recálculos nos ajustes dos preços de transferências.
Cabe salientar que os defeitos apontados em cada um dos ajustes em
consideração tem o seguinte fato em comum: se dão caso a caso, ou seja,
produto a produto, sendo levado à subtração da base de cálculo do lançamento o
somatório total desses ajustes.
Da constatação da divergência
O simples cotejo entre os acórdãos confrontados é possível deduzir-se que a
legislação tributária foi interpretada de forma divergente diante de
circunstâncias fáticas similares e sob mesma incidência tributária.
No caso, a decisão recorrida entendeu pela impossibilidade de retificação do
lançamento no caso de se fazer ajustes nos cálculos dos preços de transferência
de cada um dos produtos afetados porque isso implicaria em produzir um “novo
lançamento” por parte da fiscalização e assim viciando de nulidade o auto de
infração.
De outra banda, os colegiados prolatores dos acórdãos paradigmas
acolheram a necessidade de se fazer os ajustes para dar provimento parcial ao
recurso, decidindo pela possibilidade de retificação do lançamento, deixando
explícito através da rejeição da preliminar de nulidade que não haveria mácula
alguma em relação a higidez do lançamento (primeiro paradigma), ou deixando
pressuposto ao analisar o recurso de ofício que seria “incabível falar em
nulidade do Auto de Infração”(ementa do segundo paradigma).
Seguem trechos dos acórdãos confrontados, demonstrando as conclusões acima:
[...]
Fragmentos relevantes do primeiro Paradigma transcritos pela Recorrente:
[...] No "Relatório Conclusivo em Diligência" (fls. 2.018 a 2.024) a fiscalização
relata que, relativamente ao primeiro equívoco, a recorrente logrou comprovar
que somente 655 unidades do item 26083612 haviam sido importadas no
ano-calendário de 2003, e fez a necessária retificação do cálculo dos ajustes de
preço de transferência para o item. Com relação ao terceiro equívoco, afirmou
que a recorrente teria alegado incorreções nas considerações das quantidades de
composição de produção, entretanto, tal argumento era novo e não havia sido
apreciado quando do julgamento em primeira instância.
Em sua manifestação apresentada em 24/02/2014 (fls. 2.026 a 2.030) a recorrente
defende que "logrou êxito em comprovar que os cálculos de ajuste de PT foram
feitos em excesso, devendo a parte excedente ser retirada na íntegra e para os
dois itens, do processo em tela (considerando valores de estoque inicial de
produtos, ou participação de insumos no montante de mercadorias
comercializadas)."
O processo foi novamente submetido a julgamento em 08/05/2014 e, de acordo
com a Resolução no 1301-000.206 (fls. 2.040 a 2.053), foi mais uma vez
convertido em diligência.
O relator considerou procedentes as alegações da recorrente em relação aos
supostos erros de cálculo promovidos pela fiscalização e ainda, que os agentes
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

responsáveis pela diligência não teriam analisados os possíveis erros de cálculo,
limitando-se a rejeitá-los por ser tratarem de inovações às teses inicialmente
atacadas na impugnação.
Em cumprimento à determinação da Resolução no 1301-000.206 para verificação
das específicas ponderações da contribuinte em relação aos supostos erros de
cálculo cometidos pela fiscalização foi elaborado o segundo "Relatório
Conclusivo em Diligência" (fls. 2.083 a 2.094). Consta nele que a empresa foi
intimada a comprovar as relações de produção dos pares insumo/produto
selecionados em função da relevância de valores, entretanto, face às divergências
de sistemas da empresa incorporada não foi possível localizar os documentos
solicitados no Termo de Intimação.
[...]
A recorrente inicia seu recurso apontando os seguintes equívocos na apuração
dos ajustes de preços de transferência e, consequentemente, na apuração do IRPJ
e CSLL objetos da presente exigência fiscal:
[...]
Em seguida requer a nulidade do auto de infração, nos termos do art. 10,
inciso V, do Decreto no 70.235/72, por entender que os equívocos acima
apontados configuram erro na determinação das exigências fiscais.
De início, vale ressaltar que as hipóteses de nulidade no processo
administrativo fiscal são as estabelecidas no art. 59 do Decreto no 70.235/72:
[...]
Dessa forma, por não se amoldarem a nenhuma as hipóteses de nulidade
acima transcritas, os equívocos apontados pela recorrente não acarretam a
nulidade dos autos de infração mas apenas o afastamento da exigência caso
os mesmos sejam comprovados. Este foi o procedimento adotado pelo órgão
julgador a quo que, ao reconhecer o segundo equívoco apontado pela
recorrente, afastou a exigência e reduziu o valor do lançamento.
Dessa forma, voto por negar provimento ao pedido de nulidade por ofensa
ao art. 10, inciso V, do Decreto no 70.235/72. (Destacou-se)
A simples Ementa do segundo paradigma já é suficiente para amparar as
conclusões acima:
[...]
ERRO
NA
APURAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL.
EXONERAÇÃO PARCIAL.
Constatado erro na apuração da matéria tributável, exonera-se
parcialmente a exigência.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais
incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
[...] (Destacou-se)
Assim sendo, considero demonstrada a divergência de entendimentos quanto a
essa matéria através de ambos os paradigmas apresentados.
(destaques no original)
Contra a negativa de seguimento parcial do recurso, no que dizia respeito à
natureza do vício (se formal ou material), foi interposto Agravo (fls. 1019-1023), o qual foi
rejeitado pelo Despacho de fls. 1026-1034. Assim, a única matéria em julgamento no presente
recurso é a possibilidade (ou não) de retificação do lançamento.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

No mérito, a Recorrente reforça que, diante dos ajustes realizados no lançamento
pela fiscalização quando da realização de diligência, no caso concreto, não se pode aceitar a
declaração de nulidade do auto de infração, pois houve apenas a “revisão dos cálculos
corrigindo-se os enganos, sempre garantindo à contribuinte a oportunidade de se manifestar
sobre os ajustes a serem realizados de ofício”.
O contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 1045-1064). arguindo a
inadmissibilidade do recurso, tendo em vista que os alegados paradigmas “nada tem a ver com a
discussão tratada nestes autos”, conforme demonstra em quadros comparativos dos acórdãos,
bem como que a matéria veiculada no recurso “não foi prequestionada”, e que a autoridade
fiscal “não produziu uma grama de prova sequer neste processo que pudesse tornar
compreensíveis os cálculos apresentados”, mostrando-se “inviável juridicamente a
reapreciação de matéria fática pela Câmara Superior de Recursos Fiscais”. E que, ainda que o
recurso pudesse ser conhecido e analisado, o acórdão recorrido deveria ser mantido
integralmente, em síntese, pelas seguintes razões, sobre as quais discorre nas suas contrarrazões:
(i) em razão do vício material que tornou nulos os lançamentos; (ii) pela
tentativa, ainda em 1a instância administrativa, após a chamada 2a Diligência
Fiscal (que nada esclareceu e manteve o mesmo vício material da autuação
originária), de realizar “novo lançamento” maquiado como meros ajustes
ininteligíveis de cálculo; (iii) pela violação flagrante aos artigos 142 e 146 do
CTN e aos princípios basilares que regem a atividade tributária no país, como
da legalidade tributária, da ampla defesa e do contraditório e da Proteção ao
Contribuinte.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O recurso é tempestivo e foi admitido pelo despacho da Presidência da Câmara
recorrida, tendo a sua admissibilidade sido questionada pela parte contrária, sob diversos
fundamentos, os quais passo a apreciar.
Com relação à alegação de que a matéria veiculada no recurso não teria sido
prequestionada, não assiste razão ao contribuinte.
Assim como também já assinalara o Presidente de Câmara que subscreveu o
despacho de admissibilidade do recurso, dúvidas não há de que a matéria “possibilidade de
retificação do lançamento” foi deveras prequestionada, o que se confirma pela leitura do inteiro
teor da decisão recorrida, bem como, até mesmo, pela simples verificação de sua ementa.
A possibilidade (ou não) de retificação do lançamento é, na verdade, o cerne do
fundamento adotado pelo acórdão recorrido como razão de decidir, pois se entendeu que, diante
dos “erros na determinação da matéria tributável e no cálculo do tributo devido”, o auto de
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

infração se mostra “insubsistente em razão de [...] vício material”, não cabendo ao fisco, em
sede de diligência, “refazer o lançamento tributário motivado por entendimento diverso do
adotado originariamente quando da autuação”.
Neste aspecto, os seguintes excertos do voto condutor sintetizam os diversos erros
apontados pela relatora e que, no seu entender, assim como da maioria do colegiado que
acompanhou o seu voto, conduziriam à nulidade dos lançamentos efetuados:
27. De fato, verifica-se que (vide, alias, itens 4 e 5 do relatório): (i) na
determinação do preço médio de aquisição (preço praticado) o agente fiscal
ajustou a base tributável a partir do custo de aquisição das matérias-
primas importadas durante o ano-calendário 2010, desconsiderando as
informações de saldos iniciais e finais na sua composição; (ii) na
composição do preço parâmetro ele não desconsiderou as devoluções de
vendas ocorridas no período em análise; (iii) na apuração do preço
parâmetro considerou inúmeros valores que não são pagos para a empresa
vinculada no exterior; (iv) na apuração do valor líquido de vendas não
excluiu o IPI. Logo, é fácil concluir que houve majoração dos tributos
decorrente de alteração da formula do PRL decorrente da IN SRF no 243, de
2002, em desacordo com a Lei no 9.430, de 1996, agravada pelos erros
cometidos pelo agente fiscal na aplicação, supostamente, da IN SRF no 243, de
2002.
28. Em vista desse racional, ao invés da DRJ reconhecer a efetiva nulidade
do auto de infração, vez que não estamos aqui diante de meros ajustes de
cálculo, mas de efetivo erro de premissa prático-operacional e de aplicação
técnica da própria IN SRF no 243/2002, optou por tentar “salvar” os presentes
lançamentos.
[...]
33. In casu, não só a douta autoridade diligenciante tenta inovar como a r.
decisão de piso, nesta fase processual, tenta explicar o raciocínio
pretendido pelo fiscal. Essa dinâmica acaba, inevitavelmente, por cercear o
direito de defesa do contribuinte diante da ausência de plena compreensão
do aspecto quantitativo da cobrança perpetrada pelo fisco.
[...]
36. Da maneira como as controvérsias de cálculo foram conduzidas e dos
ajustes realizados pela douta autoridade diligenciante, considero que houve
efetiva alteração do lançamento mediante a escolha de alternativa diversa,
o que é vedado nos termos do artigo 146, do CTN.
[...]
48. Adicionalmente, importante frisar que o artigo 29 do Decreto 70.235/1972,
ao dispor sobre o processo administrativo tributário, estabelece a possibilidade
de a autoridade julgadora determinar as diligências que considerar
necessárias a fim de formar livremente sua convicção. Contudo, tal
prerrogativa não autoriza o fisco a refazer o lançamento tributário
motivado por entendimento diverso do adotado originariamente quando da
autuação, sob pena de afronta aos já citados artigos 142 e 146, do CTN.
49. Do exposto, em que pese louvável a exaustiva tentativa do r. julgador da
DRJ de manter os lançamentos aqui em análise, restou evidente a ocorrência
de vício material por clara violação ao aspecto quantitativo da hipótese de
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

incidência, o que implica em cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
[...]
51. Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR provimento ao
RECURSO DE OFÍCIO e em DAR provimento ao RECURSO VOLUNTÁRIO
por considerar nulos os lançamentos fiscais.
(destaques acrescidos)
Com relação à alegação de que o fisco não teria produzido “uma grama de prova
sequer” que pudesse tornar compreensíveis os novos cálculos apresentados, trata-se já de uma
alegação de mérito do contribuinte, e não de um fato processual devidamente assentado na
decisão recorrida, que pudesse consistir em óbice ao conhecimento do recurso.
Isto porque, conforme visto nos excertos acima transcritos, a decisão recorrida
não está - ao contrário do que quer dar a entender, com a devida vênia, o contribuinte em
algumas passagens das suas contrarrazões - amparada na inexistência de provas ou de
demonstração que pudesse tornar compreensíveis ao colegiado os novos cálculos fiscais, mas
sim na apontada impossibilidade de o fisco “refazer o lançamento tributário motivado por
entendimento diverso do adotado originariamente quando da autuação”.
Não procede, portanto, a alegação do contribuinte.
Tampouco assiste razão ao contribuinte na sua alegação de que os paradigmas
nada teriam similitude com a discussão tratada nestes autos.
Muito pelo contrário, a similitude fática entre os casos, assim como a divergência
entre as decisões, restou bem demonstrada pela recorrente, não merecendo nenhum reparo, neste
aspecto, o exame de admissibilidade procedido pela instância a quo.
O parágrafo 27 do acórdão recorrido, acima transcrito, sintetiza os erros
inicialmente incorridos pela fiscalização na apuração da matéria tributável.
Em síntese, tem-se que a autoridade fiscal inicialmente havia, de forma
equivocada: (i) desconsiderado informações de saldos iniciais e finais na composição do custo
de aquisição, (ii) desconsiderado no cálculo as devoluções de vendas ocorridas no período,
considerado no cálculo diversos valores que não eram pagos para a empresa vinculada no
exterior, e (iii) deixado de excluir o IPI na apuração do valor líquido de vendas.
Tais erros incorridos na apuração da matéria tributável são muito semelhantes, é
dizer, não diferem, substancialmente, dos erros incorridos pela autoridade fiscal na apuração da
matéria tributável nos julgados paradigmáticos, conforme suscintamente exposto a seguir.
No caso do primeiro paradigma (acórdão no 1301-002.184), além de ter sido
demonstrado pela recorrente que, naquele caso, à semelhança do presente, houve também a
realização de duas diligências — tendo a fiscalização em uma delas reconhecido que “a
recorrente logrou comprovar que somente 655 unidades do item 26083612 haviam sido
importadas [...] e fez a necessária retificação do cálculo dos ajustes de preço de transferência
para o item” - verifica-se ainda, pelos seguintes excertos do voto condutor daquele acórdão
(transcritos pela recorrente no especial), que os erros incorridos pela fiscalização, naquele caso,
eram substancialmente semelhantes, ou equivalentes, aos do caso presente:
A recorrente inicia seu recurso apontando os seguintes equívocos na apuração
dos ajustes de preços de transferência e, consequentemente, na apuração do
IRPJ e CSLL objetos da presente exigência fiscal:
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

1o Na determinação do valor dos ajustes do PRL 20 e PRL 60, as autoridades
fiscais consideraram a quantidade total da matéria prima vendida, sem
atentar para o fato de que essas matérias primas também poderiam ser
adquiridas localmente ou produzidas pela recorrente;
2o Ao apurar o valor total do ajuste de transferência submetido à tributação pelo
IRPJ e CSLL, o Auditor Fiscal deixou de deduzir o valor de R$
1.235.149,01, declarado pela Diesel em sua DIPJ/2004;
3o O cálculo dos ajustes de PRL 60 para a incorporada Delphi Diesel Systems
do Brasil Ltda estão equivocados pois o Auditor Fiscal baseou o cálculo da
proporção entre o custo total do produto acabado e o custo dos bens importados
na média do custo unitário das importações realizadas no curso do ano-
calendário de 2003, desconsiderando os estoques iniciais existentes em 1o de
janeiro de 2003.
Em seguida requer a nulidade do auto de infração, nos termos do art. 10,
inciso V, do Decreto no 70.235/72, por entender que os equívocos acima
apontados configuram erro na determinação das exigências fiscais.
(alguns destaques acrescidos)
Conforme visto acima, o caso daqueles autos, ao contrário do alegado pelo
contribuinte, mostra similitude suficiente no quadro fático lá enfrentado com o caso dos
presentes autos.
Nesse sentido, a similitude fática é patente, e a divergência jurisprudencial,
inequívoca, pois aquele colegiado, diante do caso, decidiu “negar provimento ao pedido de
nulidade”, conforme excerto do voto condutor destacado no recurso, tendo o resultado final sido
o de dar provimento parcial ao recurso voluntário para “excluir da base de cálculo o valor de R$
1.369.853,87, referente ao ajuste do insumo importado com o código 26083612”, que vem a ser
justamente aquele item com relação ao qual a autoridade fiscal, em sede de diligência, fizera a
“necessária retificação do cálculo dos ajustes de preço de transferência”.
Assim, enquanto a decisão paradigmática acatou os ajustes procedidos nos
cálculos pela fiscalização em sede de diligência, o acórdão recorrido, em situação
substancialmente semelhante, decidiu pela anulação do lançamento por vício material na
determinação da matéria tributável e no cálculo do tributo devido.
No caso do segundo paradigma (acórdão no 1301-002.044), além de ter sido
demonstrado pela recorrente que, naquele caso, à semelhança do presente, houve também a
conversão do julgamento em diligência, justamente para o esclarecimento/saneamento de
alegados erros na apuração da matéria tributável relativa a preços de transferência, verifica-se
ainda, pelos seguintes excertos daquele acórdão (transcritos pela recorrente no especial), que os
erros incorridos pela fiscalização, naquele caso, são substancialmente semelhantes, ou
equivalentes, aos do caso presente:
Considerando as alegações da impugnante de duplicidade de ajustes (método
PRL20) e de exclusão indevida de ICMSST do preço de revenda (métodos
PRL20 e PRL60), o presente processo foi encaminhado por esta Delegacia de
Julgamento à DEMAC/SÃO PAULO (fls. 7.271/7.275), para a fiscalização:
1. Confirmar a existência de duplicidade de ajustes relativos aos produtos de
códigos R0514020CH e R0514070CH; corrigindo eventuais incorreções;
[...]
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

· Refazer o cálculo dos preços-parâmetro (métodos PRL20 e PRL60), sem a
dedução do ICMSST, obtendo junto à contribuinte as informações necessárias
[...]
3. Recalcular os ajustes a título de preços de transferência com as
alterações acima.
DO RELATÓRIO DA AUTORIDADE FISCAL
[...] foi constatado que, realmente, por um lapso da fiscalização, na planilha
de ajustes pelo PRL20 referente ao período pós-cisão, 01/07/2007 a
31/12/2007, dois produtos, os itens de códigos R0514020CH e 0514070CH,
aparecem em duplicidade.
Assim, considerando que a alegação do contribuinte procede, a fiscalização
elaborou um novo demonstrativo de cálculo dos ajustes pelo PRL20 [...]
[...]
Desta forma houve, de fato, exclusão indevida do ICMSST, uma vez que este
estava embutido nos valores constantes da coluna "Vr ICMS do item R$" da
planilha de vendas enviada pela contribuinte.
[...]
A fiscalização recalculou então todos os preços parâmetro PRL20 e PRL60
referentes a cada um dos períodos de apuração, desta vez considerando só
o valor do ICMS incidente sobre as vendas.
(alguns destaques acrescidos)
Aqui, a similitude fática é também patente, e a divergência jurisprudencial,
inequívoca, pois aquele colegiado, diante do caso, decidiu por negar provimento ao recurso de
ofício, ratificando, assim, a decisão de primeira instância que acatara os novos cálculos dos
preços de transferência efetuados pela fiscalização em sede de diligência, e recorrera de ofício da
própria decisão.
Neste segundo paradigma, o contribuinte também tecera alegações de que “as
inconsistências apontadas seriam, por si só, suficientes para caracterizar a nulidade integral
dos Autos de Infração” [...] não cabendo aos julgadores administrativos autorizar o refazimento
do lançamento de tais créditos tributários através de decisão administrativa no presente
processo”. Entretanto, tais alegações foram expressamente afastadas pela decisão paradigmática,
assim como pela decisão de piso daquele caso, conforme sintetizado nas suas respectivas
ementas, com o mesmo e já mencionado teor:
ERRO NA APURAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. EXONERAÇÃO
PARCIAL.
Constatado erro na apuração da matéria tributável, exonera-se parcialmente a
exigência.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais
incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
O recurso, portanto, deve ser conhecido.

Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora Designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial da PGFN. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial
não restou demonstrado.
Esta Conselheira já havia relatado litígio semelhante, objeto do Acórdão no 9101-
006.135, no qual observou que:
Tem razão da Contribuinte em suas objeções ao conhecimento do recurso fazendário.
Do voto condutor do acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli, são extraídas as seguintes ponderações:
[...]
35. Note-se, aqui, que uma coisa é reduzir a base de cálculo após a impugnação
em função de um ou outro ajuste inerente ao próprio contencioso, mas sem que
implique em mudança de metodologia ou valoração jurídica, o que inclusive é
comum quando os julgamentos são procedentes apenas de forma parcial. Outra
coisa, totalmente diferente, é refazer a base de cálculo a partir de novos dados ou
de emprego de critério jurídico inovador, o que é vedado aos olhos do artigo 146
do CTN, in verbis:
Art. 146 - A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua introdução.
36. Como se nota, o artigo 146 prescreve que, em relação ao mesmo sujeito
passivo, não é permitida a mudança de critério jurídico do lançamento,
introduzida em consequência de decisão administrativa ou judicial, que somente
pode ocorrer para fatos geradores posteriores à sua introdução.
[...]
39. Critérios jurídicos, pois, se relacionam à interpretação de dispositivos legais
conferida pelo Fisco no exercício da atividade de lançamento. Tratam-se do norte
da própria valoração jurídica dos fatos para fins de aplicar o Direito, o que deve
ser feito sob os ditames do artigo 142 do CTN e sem possibilidade de alteração
para um mesmo lançamento, nos termos do artigo 146.
[...]
41. Feitas essas considerações, é preciso agora elucidar os fatos a fim de
perquirir a nulidade ou não por erro de direito ou tentativa de mudança de
critério jurídico.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

42. E conforme visto, a autuação é decorrente de ajuste das regras de preços de
transferência calculado pelo fisco com base no PRL60 previsto na IN SRF
243/2002.
43. As regras de preços de transferências na importação consistem em uma
técnica para encontrar, por presunção legal, um valor máximo de dedutibilidade
para o preço de importação firmado com empresa vinculada no exterior, a fim de
evitar transferências indevidas de lucros ou manipulação de preços.
44. Assim, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.430/965, quando o preço
praticado for superior ao preço parâmetro – e o preço parâmetro varia de método
para método – a lei não permite a dedução integral do valor praticado, devendo a
diferença ser adicionada para fins fiscais.
45. No lançamento originário, a fiscalização considerou o valor efetivo das
importações com pessoas vinculadas no ano-calendário de 2009 de R$
356.245.963,74 (fls. 1.359), mas não informa qual teria sido a base ou a fonte de
que se valeu. Esse fato, aliás, foi atestado expressamente na diligência. Vejamos:
6. O CARF solicita a confirmação de qual seria o valor efetivo das
importações com pessoas vinculadas no ano-calendário de 2009.
Conforme a contribuinte é de R$ 48.905.160,10 (fl. 1.421) e de acordo
com a autoridade lavradora é de R$ 356.245.963,74 (fl. 1.359).
7. A fim de uniformizar o entendimento, averiguamos que a contribuinte
informa em valores FOB, e o AFRFB não informa qual a base de valor.
Nesta diligência utilizaremos o valor FOB e o CIF+II (base do preço
praticado para o método PRL).
(...)
13. Em relação aos valores indicados no TVF, no montante de R$
356.245.963,74, não foram juntadas, no processo, a metodologia e os
cálculos relativos a este valor. Desta maneira, não foi possível a
reprodução de seu valor para confirmar a veracidade da informação.
(Grifamos)
46. Em seguida, a autoridade responsável pela diligência, ainda neste tópico de
avaliação do valor efetivo das importações, assim conclui:
20. Considerando que o AFRFB não demonstrou como efetuou os
cálculos das importações de vinculadas;
21. Considerando que a contribuinte apenas deduziu sem comprovar que
as importações informadas no TVF se trata da somatória do estoque
inicial e das importações do ano.
22. Considerando que não há como reproduzir o valor de R$
356.245.963,74 apresentado no TVF, sem maiores informações.
23. Utilizaremos os dados da planilha “Importações - atualização em
23102014.mdb”, tendo em vista que são os dados refinados tanto pela
contribuinte como pelo AFRFB (parágrafo 12).
24. Concluímos que as importações de vinculadas e de PTF’s no ano-
calendário de 2009, em valores de Preço Praticado (CIF+II), é de R$
49.986.138,22 (quarenta e nove milhões e novecentos e oitenta e seis e
cento e trinta e oito reais e vinte e dois centavos) e em valores FOB é de
R$ 47.838.553,25 (quarenta e sete milhões e oitocentos e trinta e oito mil
e quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos).
47. Essas passagens já demonstram, quando menos, não só a deficiência da
instrução processual no Auto de Infração, como também um tremendo
descompasso entre os valores originais considerados como sendo de importações
e os valores que prevaleceram na diligência (que representam apenas cerca de
15%).
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

Confirma-se, nestes excertos, que o fato de a autoridade fiscal originalmente não ter
demonstrado como efetuou os cálculos das importações vinculadas, correspondente ao
montante de R$ 356.245.963,74, e afirmado pela Contribuinte como sendo R$
48.905.160,10 – motivo da diligência determinada no julgamento do recurso voluntário
– diferenciou este caso em razão da deficiência da instrução processual no lançamento.
Ausente tal referência inicial, o procedimento desenvolvido em diligência foi
reexaminar as operações da Contribuinte para apurar a possibilidade de ela ter oferecido
a quantidade total de bens importados de vinculadas/PTF no próprio ano-calendário de
2008 e, em consequência, a possibilidade de não existir saldo inicial em 2009 de
importações das de vinculadas.
Note-se na transcrição anterior que a autoridade fiscal diligenciante registrou, de início,
que a Contribuinte suscitara a questão de que teria entregue o arquivo de estoque
inicial considerando todas as aquisições, e não teria segregado somente a parcela
relativa às importações de pessoas vinculadas, conforme solicitado pela autoridade
fiscal, apontamento que poderia indicar que a autoridade fiscal fora induzida a erro por
uma informação equivocadamente prestada pela fiscalizada, mas não se pode extrair
essa conclusão da condução exposta no Relatório de Diligência Fiscal, especialmente
nos seguintes pontos destacados:
13. Em relação aos valores indicados no TVF, no montante de R$
356.245.963,74, não foram juntadas, no processo, a metodologia e os cálculos
relativos a este valor. Desta maneira, não foi possível a reprodução de seu valor
para confirmar a veracidade da informação.
14. A contribuinte afirma que (fl. 1471 – parágrafo 20): “A verdade é que a
Fiscalização teria equivocadamente considerado como “Importação de Pessoas
Vinculadas” todo o estoque final relativo ao ano-calendário 2008 acrescido das
quantidades efetivamente importadas de empresas vinculadas no ano-calendário
de 2009.”
15. Considerando esta informação, verificamos a planilha em formato Access –
“Inventario - atualização em 18092014.mdb” fornecida pela contribuinte durante
a fiscalização. Calculamos o total do estoque final em 2008 e computamos
um total no estoque inicial de 2009 é de R$ 2.343.554.247,38 (dois bilhões,
trezentos e quarenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil e
duzentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos). O valor do estoque
inicial ultrapassa o montante do TVF.
16. A contribuinte também não demonstra o cálculo numericamente, apenas
afirma ser a soma das importações em 2009 com o saldo final do estoque em
2008. Não há como confirmar a informação relativo ao cálculo efetuado pela
contribuinte. Desta maneira, intimamos a contribuinte a demonstrar os cálculos
para confirmação dos dados.
17. Em resposta (fl. 15.978), a contribuinte informa que não efetuou nenhum
cálculo propriamente dito, apenas deduziu ser este o cálculo efetuado pela
autoridade fiscal:
“A Requerente não reproduziu os cálculos fiscais e tampouco os validou
em momento algum, até mesmo por não concordar com a metodologia
que entendeu ter sido utilizada.”
18. Portanto, fica claro que apesar de a contribuinte afirmar que a composição
informada pelo AFRFB seja a SOMA do estoque inicial com as importações do
ano, não confirmou a própria assertiva. Sendo apenas uma ilação sem
efetivamente ter meios de comprovar.
19. No mais, verificamos que a contribuinte tergiversa sobre outros assuntos fora
do foco do quesito, apresentando informações que não são relevantes para
análise de sua afirmação sobre as importações do ano. Ressaltamos que o foco
principal deste quesito é tão somente o total das importações do ano-calendário
de 2009, e da comprovação da afirmação da contribuinte.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

20. Considerando que o AFRFB não demonstrou como efetuou os cálculos das
importações de vinculadas;
21. Considerando que a contribuinte apenas deduziu sem comprovar que as
importações informadas no TVF se trata da somatória do estoque inicial e
das importações do ano.
22. Considerando que não há como reproduzir o valor de R$ 356.245.963,74
apresentado no TVF, sem maiores informações.
23. Utilizaremos os dados da planilha “Importações - atualização em
23102014.mdb”, tendo em vista que são os dados refinados tanto pela
contribuinte como pelo AFRFB (parágrafo 12).
[...]
27. Analisaremos a metodologia utilizada no TVF para quantificar os produtos
para fins do método do Preço de Transferência, Preço de Revenda menos Lucro.
28. No Termo de Verificação Fiscal (doravante TVF - fls. 1.352/1.388) a
Autoridade Fiscal apresenta o método que utilizou para quantificar os produtos.
Ressaltamos a informação à folha 1.378, de que os dados utilizados foram
fornecidos pela contribuinte durante a fiscalização:
Cumpre observar que foram detectados casos de itens importados de
empresas vinculadas, não-vinculadas, comprados no mercado interno e/ou
fabricados, cujas quantidades estão sob o mesmo “código do item”. No
atinente às quantidades de ajustes, especificamente, para o “PRL60”, foi
solicitado ao contribuinte o preenchimento de duas tabelas, quais sejam, o
“PRL60 – Quantidade Consumida de Insumo” e “PRL60 – Quantidade de
Insumo nos EF dos Produtos” (em “Tabelas PRL60” compactadas às fls.
1.348 a 1.350). Solicitamos ao contribuinte que as preenchesse com os
dados de quantidades referentes somente as parcelas importadas de
empresas vinculadas mais estoque inicial. A partir dos dados fornecidos,
calculou-se a quantidade de ajuste para cada item, nos termos do
“Demonstrativo de Quantidade de Ajuste – PRL60” (fls. 1063 a 1305).
Deste modo foram utilizadas as quantidades fornecidas pelo contribuinte
para o cálculo das quantidades de ajustes. Pequenas divergências
encontradas em função de perdas de estoque, ajustes de inventário, foram
sanadas, limitando tais valores à soma das quantidades importadas de
vinculadas mais estoque inicial. (grifo original)
29. Ou seja, o fiscal estava a par de que os itens sob análise haviam sido: a.
adquiridos de importações de empresas vinculadas e de não vinculadas;
b. adquiridos de importações de empresas não vinculadas;
c. de compras no mercado nacional;
d. além da possibilidade de fabricação própria.
30. Por conseguinte, o AFRFB solicitou à contribuinte que fornecesse duas
tabelas somente com a parcela das importações de pessoas vinculadas: “PRL60 –
Quantidade Consumida de Insumo” e “PRL60 – Quantidade de Insumo nos EF
dos Produtos”.
31. À guisa de exemplificar simplificadamente, utilizaremos o mesmo produto
informado no TVF (fl. 1.376), na situação no1 (PRL60) - 1657948 (Selo
Carenagem Central Asa) cujo Produto Acabado é 8211226 (VLJ 500). É
apresentada a seguinte demonstração para o cálculo da quantidade ajustada:
a. Quantidade Revendida do Produto: 0 un
b. Quantidade Consumida de Insumo na Produção: 109 un
c. Quantidade de Insumo nos EF dos Produtos em Elaboração = 0 un
d. Quantidade de Insumo nos EF dos Produtos Acabados = 12 un
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

e. Quantidade passível de ajuste PRL60 (a+(b-c-d)) = 0 + 109 – 0 – 12 = 97 un
Observação: como exemplo simplificado demonstramos somente 1 (um) produto
acabado.
32. Ou seja, a quantidade passível de ajuste é uma fórmula matemática onde as
variáveis são fornecidas pelo próprio contribuinte, sendo um passo inicial que
considera todo o estoque consumido do bem menos a quantidade disponível no
final do ano-calendário (estoque final).
33. Assim é possível saber a quantidade total de insumo utilizado no ano-
calendário, restando saber qual o total de bens importados de vinculada que está
contido na “Quantidade passível de ajuste PRL60”.
34. No Demonstrativo do Preço Praticado PRL60 (fls. 875/989) está
demonstrado o cálculo do Preço Praticado para o item em análise. A quantidade
importada de pessoa vinculada, em 2009, é de 1 (uma) unidade, existindo um
estoque inicial de 54 unidades. Relembrando que o estoque inicial, conforme o
TVF, deve constar somente as importações de pessoas vinculadas. Neste caso, o
total a ser ajustado deve ser de 55 unidades.
35. Desta maneira, considerando o estoque inicial, foram ajustadas 55 unidades,
conforme o demonstrativo “Consolidação-PTImportação” (fls. 751/765). É de se
considerar correta, tendo em vista os fatos detalhados até o momento. Estoque
inicial somente da parcela importada de pessoas vinculadas e das importações de
pessoas vinculadas.
[...]
36. No entanto, tendo em vista que a contribuinte suscitou a questão de que
teria entregue o arquivo de estoque inicial considerando todas as aquisições,
e não teria segregado somente a parcela relativa às importações de pessoas
vinculadas, conforme solicitado pela autoridade fiscal, passamos a analisar esta
alegação. (negrejou-se)
A abordagem da autoridade fiscal no curso da diligência, portanto, foi no sentido de
demonstrar que a investigação original demandou as informações extratificadas em
relação a importações de empresas vinculadas, mas os cálculos antes realizados não
evidenciavam essa segregação, assim como não se logrou identificar sua origem, vez
que não confirmadas as inferências feitas pela Contribuinte.
É a partir desta incerteza que a autoridade fiscal decide, no curso da diligência, construir
os cálculos das importações com pessoas vinculadas a partir das informações requeridas
à Contribuinte, e este é ponto no qual Conselheiro Relator Luis Henrique Marotti
Toselli se apegou para, juntamente com as demais incorreções identificadas naquele
procedimento, concluir que:
50. Com efeito, de uma leitura atenta do resultado da diligência em questão, salta
aos olhos que a própria autoridade fiscal reconhece que não houve
referência adequada para embasar os valores considerados no Auto de
Infração; que houve equívoco no montante considerado como sendo o valor
total de importações; que o estoque considerado foi refeito; e que os valores
tomados como base não puderam ser auditados em razão da carência de
fontes.
51. Forçoso concluir, então, que o trabalho feito na diligência equivale, a bem
da verdade, a uma nova fiscalização que culminou em novas cobranças. Isso
porque o auditor responsável, com base em novas fontes, em dados colhidos na
própria diligência e frente a premissas diferentes, simplesmente refez tanto o
cálculo do valor do preço praticado quanto o do preço parâmetro.
52. Não estamos, aqui, diante de meros ajustes ou simples redução de base de
cálculo, mas sim de um novo lançamento, fundado somente agora em critérios
jurídicos objetivos e com a devida instrução, mas nitidamente feito para tentar
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

sanar erros materiais existentes na sua origem, deficiência esta inclusive que foi
reconhecida durante a diligência.
53. Tal procedimento, todavia, não se sustenta diante das normas e
esclarecimentos acimas apontados.
54. Dessa forma, entendo que os Autos de Infração devem ser anulados por vício
material, restando prejudicadas as demais alegações da Recorrente. (negrejou-se)
E esta providência de promover cálculos a partir de novas fontes não está presente nos
paradigmas. Do Acórdão no 1301-002.184 vale a transcrição de excertos destacados
pela PGFN em seu recurso especial a partir da rejeição da arguição de nulidade lá
também deduzida:
Em seguida requer a nulidade do auto de infração, nos termos do art. 10, inciso
V, do Decreto no 70.235/72, por entender que os equívocos acima apontados
configuram erro na determinação das exigências fiscais.
De início, vale ressaltar que as hipóteses de nulidade no processo administrativo
fiscal são as estabelecidas no art. 59 do Decreto no 70.235/72:
[...]
Dessa forma, por não se amoldarem a nenhuma as hipóteses de nulidade acima
transcritas, os equívocos apontados pela recorrente não acarretam a nulidade
dos autos de infração mas apenas o afastamento da exigência caso os
mesmos sejam comprovados. Este foi o procedimento adotado pelo órgão
julgador a quo que, ao reconhecer o segundo equívoco apontado pela recorrente,
afastou a exigência e reduziu o valor do lançamento.
Dessa forma, voto por negar provimento ao pedido de nulidade por ofensa ao art.
10, inciso V, do Decreto no 70.235/72.
Em seguida passo a analisar o primeiro equívoco apontado pela recorrente. Em
sua peça recursal alega que a fiscalização, ao calcular o valor total dos ajustes de
PRL20 e PRL60, aplicou o valor do ajuste unitário sobre a quantidade total do
produto vendido, ou seja, considerou que a totalidade do produto ou matéria-
prima havia sido adquirida pela recorrente de pessoas vinculadas no exterior e,
assim, a totalidade das vendas estaria sujeita aos ajustes de preços de
transferência. Como exemplo cita o produto de código 26083612 (DASB, PRL
20) que teve um ajuste no valor de R$ 1.389.189,47 calculado mediante a
multiplicação do ajuste unitário de R$ 29,53 pelo total desses bens vendidos
no ano-calendário de 2003, ou seja, 47.055 unidades, todavia, somente 655
unidades foram importadas pela recorrente, sendo que as mais de 46.000
unidades restantes foram adquiridas localmente ou produzidas pela
empresa.
A DRJ/SPOI considerou que a documentação acostada aos autos relativos aos
produtos 26083612 era insuficiente para comprovar as alegações da recorrente,
bem assim, que a afirmação genérica de que outros produtos estavam na mesma
situação sem identifica-los não poderia ser aceita e manteve o lançamento.
No recurso voluntário a recorrente repete as alegações efetuadas na impugnação
e anexa um dossiê sobre as operações com o produto 26083612, com todas as
informações sobre a importação, produção e venda do produto. Alega estar
inteiramente demonstrado o equívoco da fiscalização, entretanto, caso ainda
exista qualquer dúvida protesta pela realização de diligências adicionais.
No julgamento realizado em 07/05/2013, por esta mesma turma ordinária,
porém, com composição diversa, foi determinada a realização de diligência para
verificação das possíveis falhas nos cálculos apresentados pela fiscalização.
No curso da diligência fiscal a recorrente foi intimada a identificar
documentação comprobatória relativa ao produto 26083612, bem assim, a
identificar quais outros itens teriam incorrido no mesmo caso, ou seja, que teriam
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

sido adquiridos no mercado interno ou produzidos pela empresa. Na resposta
apresentada à fiscalização a recorrente anexou a documentação solicitada
relativa ao produto 26083612 e, inicialmente, afirmou que o produto
E2000381
também
encontrava-se
em
idêntica
situação,
porém,
posteriormente, afirmou ter ocorrido erro na informação e pediu a
desconsideração da resposta relativamente ao item E2000381.
Consta do "Relatório Conclusivo em Diligência" (fls. 2.018 a 2.024) que, em
atendimento às intimações, foram apresentados documentos comprobatórios de
que somente as 655 unidades do item 26083612 foram importadas no ano-
calendário de 2003. Desta forma, fez-se necessária a retificação do cálculo de
ajuste do preço de transferência para este item, conforme abaixo demonstrado:
[...]
Diante do exposto e, considerando que restou comprovado em procedimento
de diligência fiscal o equívoco na apuração dos ajustes de preço de
transferência do PRL20 relativos ao item 26083612, voto por dar parcial
provimento às alegações da recorrente para excluir do ajuste a parcela de
R$ 1.369.853,87.
Com relação ao segundo equívoco, a decisão de primeira instância determinou a
retificação dos autos de infração para que fosse desconsiderado o valor de R$
1.235.149,01, no total oferecido à tributação do IRPJ e CSLL o que ensejou a
exoneração de crédito tributário no montante de R$ 514.439,53. Referido valor
foi, definitivamente, excluído do presente processo conforme extrato às fls.
1.695.
Passo agora à análise do terceiro equívoco apontado pela recorrente. Na
impugnação a Delphi Automotive Systems do Brasil alega ter identificado grave
equívoco cometido pela fiscalização no cálculo do ajuste do preço de
transferência sob o método PRL 60 para a incorporada Delphi Diesel. Segundo a
recorrente, a fiscalização teria calculado a proporção entre o custo total do
produto acabado e o custo dos bens importados na média do custo unitário
das importações realizadas no ano-calendário de 2003, desconsiderando os
estoques iniciais dos mesmos bens importados existentes em 01/01/2013.
Prossegue afirmando que tal procedimento demonstra-se contraditório com a
própria sistemática do PRL60 e que consiste em claro erro de procedimento no
cálculo dos ajustes da empresa Delphi Diesel, visto que nos cálculos da
recorrente (Delphi Automotive Systems) a proporção foi calculada com base
na média dos preços praticados considerando o estoque existente em
01/01/2003 e não na média dos custos unitários importados em 2003.
O acórdão recorrido entendeu que os cálculos e documentos apresentados na
impugnação seriam insuficientes para avaliar a correta apuração alegada e não os
aceitou. No recurso voluntário, a recorrente reitera a existência de erro nos
cálculos da fiscalização relativos aos ajustes da Delphi Diesel e apresenta
planilha ilustrativa demonstrando o equívoco somente para o item
7123914H (fls. 1.803).
Por meio da Resolução no 1301-000.113, de 07/05/2013, foi determinada por esta
mesma turma julgadora, a realização de procedimento de diligência fiscal para
análise dos possíveis equívocos apontados aos cálculos da fiscalização.
Relativamente às alegações de que a fiscalização não teria considerado nos
cálculos dos preços de transferência os valores dos estoques iniciais dos bens
importados existentes em 1o de janeiro de 2003, foram solicitados no curso da
diligência fiscal a demonstração de alguns dos valores percentuais no PLV, a
partir da consideração dos valores dos estoques iniciais, conforme declarado pela
recorrente. Após análise da documentação obtida foi elaborado o relatório da
diligência fiscal que assim concluiu sobre o terceiro equívoco apontado pela
recorrente:
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

[...]
A recorrente foi devidamente cientificada do relatório da diligência e apresentou
manifestação argumentando que restou claro, no curso da diligência, a existência
de equívocos ainda maiores do que os investigados quando da conversão do
julgamento em diligência pelo CARF e que os mesmos não poderiam ser
desconsiderados pela fiscalização. Sustentou que a fiscalização, sob a alegação
de que as quantidades de composição da produção seriam um fato praticamente
novo, se recusou a retificar os ajustes originais, motivo pelo qual solicitou,
novamente, que se retificassem os cálculos nos moldes solicitados e os
submetessem ao CARF para julgamento.
O processo foi encaminhado ao CARF e, submetido novamente a julgamento em
08/05/2014, esta turma julgadora entendeu que não caberia ao órgão preparador
promover qualquer julgamento a respeito da pertinência ou da correção dos
argumentos apresentados pela recorrente mas, tão somente, limitar-se aos termos
da solicitação pretendida por meio da Resolução no 1301-000113. Dessa forma,
determinou nova conversão do julgamento em diligência, por meio da Resolução
no 13101-000206 para o específico e objetivo enfrentamento das considerações
relativas a possíveis erros de cálculo na apuração dos montantes devidos, o que
não restara atendido na determinação anterior.
Em cumprimento à segunda diligência determinada pelo CARF, a fiscalização
intimou a empresa a comprovar as relações de produção dos pares insumo-
produto, selecionadas em função da relevância de valores, mediante a
apresentação de cópia de ordens de produção, descrição de projetos, planilhas de
custos, e quaisquer outros documentos. Na resposta apresentada, a empresa
informou que apesar do empenho em localizar a documentação solicitada, não
obteve êxito pois a Delphi Diesel, incorporada por ela no ano de 2007, utilizava
controles e sistemas que divergem dos atuais, fato este que teria inviabilizado a
localização dos documentos solicitados no Termo de Intimação.
Cientificada do "Relatório Conclusivo em Diligência" a recorrente manifestou-se
afirmando que, inobstante a falta de apresentação da totalidade da documentação
apta a justificar a correta proporcionalização dos insumos importados nos
produtos comercializados, a relação utilizada pela fiscalização para fins de
cálculo do PRL60 é equivocada e, no processo existem planilhas e informações
aptas a demonstrar a correta proporção e a permitir o recálculo. Apesar das
dificuldades, insistiu no árduo trabalho de recomposição do custo de produção e
acostou aos autos cópia das planilhas indicativas da composição dos produtos
"7135108" e "V8961A1101", onde se verifica que são utilizadas mais de uma
unidade dos insumos "7123914H" e "7182076".
Verifica-se, portanto, que apesar de alegar a existência de equívocos na
relação de proporção entre insumos importados e produtos comercializados,
intimada a comprovar as relações utilizadas nas planilhas anexadas à
impugnação (fls. 1.218 a 1.236), a recorrente deixou de apresentar a
documentação solicitada sob a alegação de que a empresa incorporada,
Delphi Diesel utilizava controles e sistemas diferentes dos atuais. Ocorre
que, independentemente dos sistemas utilizados divergirem ou não dos
atuais, a legislação obriga a pessoa jurídica a guardar os documentos que
registram operações que possam vir a modificar sua situação patrimonial no
futuro.
Assim dispõe o art. 264 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda):
[...]
Com relação às duas planilhas anexadas ao recurso voluntário, com a indicação
da composição dos produtos "7135108" e "V8961A1101", verifica-se que
referidas planilhas, desacompanhadas da documentação solicitada no curso
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

da diligência fiscal, quais sejam, "cópia de ordens de produção, descrição de
projetos, planilhas de custos, etc...", são insuficientes para comprovação de
erro na proporção dos insumos importados nos produtos comercializados.
Diante do exposto, não há como acolher a alegação do terceiro equívoco
apontado no recurso voluntário, em virtude da falta de apresentação de
documentação comprobatória.
[...]
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário da
recorrente para excluir da base de cálculo o valor de R$ 1.369.853,87, referente
ao ajuste do insumo importado com o código 26083612. (destacou-se)
Nestes termos, excluída a alegação mais genérica de erro que não se confirmou em
razão da falta de apresentação da documentação de suporte por inobservância do dever
de guarda, os ajustes promovidos foram específicos para alguns produtos e restaram
confirmados em diligência a partir dos demonstrativos de cálculo originalmente
juntados pela autoridade lançadora. Inexiste relato de qualquer dificuldade encontrada
para execução da diligência em razão da forma como expressos os cálculos originais do
lançamento.
Tem razão a PGFN quando a afirma a semelhança entre os casos a partir da demanda
inicial de diligência. Como por ela consignado, ambos os casos analisam os ajustes
feitos pela fiscalização relacionados aos cálculos de “preços de transferência” nas
importações realizadas pela empresa contribuinte. Também em ambos os casos o
contribuinte se insurge quanto ao cálculo promovido pela fiscalização, apontando
incongruências que acabaram por acarretar a conversão do julgamento em diligência,
além do fato de que as incongruências apontadas pelo contribuinte, do mesmo modo,
guardam semelhanças entre si, como p. ex., alegações de que a fiscalização considerou
indevidamente alguns produtos como sendo importados de pessoas vinculadas, erro nos
valores dos estoques iniciais considerados pela fiscalização, e equívocos no cálculo do
preço praticado e do preço parâmetro. A distinção entre os casos, e que foi
determinante para a conclusão expressa no acórdão recorrido, foi a deficiência
instrutória, nestes autos, da acusação fiscal original, em razão da qual a autoridade fiscal
encarregada da diligência não se limitou a confrontar a apuração fiscal com as provas
apresentadas pela Contribuinte, mas sim a reconstruir a apuração que não estava
evidenciada nos autos.
Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 1301-002.044), soma-se o fato, bem
observado pela Contribuinte, que não houve apreciação de arguição de nulidade. De
toda a sorte, ainda que se admita implicitamente rejeitado qualquer vício neste sentido,
cabe observar como o recálculo da exigência foi tratado no referido julgado, a partir dos
excertos destacados pela PGFN:
“Relatório
[...]
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Considerando as alegações da impugnante de duplicidade de ajustes (método
PRL20) e de exclusão indevida de ICMS-ST do preço de revenda (métodos
PRL20 e PRL60), o presente processo foi encaminhado por esta Delegacia de
Julgamento à DEMAC/SÃO PAULO (fls. 7.271/7.275), para a fiscalização:
1. Confirmar a existência de duplicidade de ajustes relativos aos produtos de
códigos R0514020CH e R0514070CH; corrigindo eventuais incorreções;
2. Quanto à dedução do ICMS-ST do preço de revenda, na apuração dos preços-
parâmetro pelo método PRL (PRL20 e PRL60):
• Confirmar se houve, de fato, a referida dedução, manifestando-se acerca das
alegações da impugnante no sentido de que essa dedução seria indevida;
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

• Refazer o cálculo dos preços-parâmetro (métodos PRL20 e PRL60), sem a
dedução do ICMS-ST, obtendo junto à contribuinte as informações necessárias e
observando, no que for possível, o Relatório elaborado pela Deloitte (doc. 03).
3. Recalcular os ajustes a título de preços de transferência com as alterações
acima.
DO RELATÓRIO DA AUTORIDADE FISCAL
Em atendimento ao solicitado por esta Delegacia de Julgamento, a Auditora
Fiscal autuante elaborou o Relatório Conclusivo de Diligência de fls.
7.292/7.295, expondo, em síntese, o seguinte:
DA MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE
Da primeira alegação da impugnante
Foram analisados todos os demonstrativos de cálculo dos ajustes a título de preço
de transferência apresentados pela fiscalização durante a ação fiscal e foi
constatado que, realmente, por um lapso da fiscalização, na planilha de
ajustes pelo PRL20 referente ao período pós-cisão, 01/07/2007 a 31/12/2007,
dois produtos, os itens de códigos R0514020CH e 0514070CH, aparecem em
duplicidade.
Assim, considerando que a alegação do contribuinte procede, a fiscalização
elaborou um novo demonstrativo de cálculo dos ajustes pelo PRL20 referente ao
período de 01/07/2007 a 31/12/2007, do qual tais itens duplicados foram
removidos.
Da segunda alegação da impugnante
A segunda inconsistência alegada pelo contribuinte refere-se à exclusão indevida
do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) do preço de revenda, na apuração
dos preçosparâmetro pelo método PRL (PRL20 e PRL60).
Nas planilhas de vendas enviadas pela contribuinte em resposta às intimações
feitas pela fiscalização durante a ação fiscal, constava apenas uma coluna
referente ao ICMS, com o título "Vr ICMS do item R$", na qual a contribuinte,
por algum equívoco, incluiu tanto o ICMS incidente sobre as vendas, que
integra a receita bruta e, portanto, é considerado como parcela redutora para fins
de apuração da receita líquida no cálculo de apuração do preço-parâmetro, como
o ICMS pago na condição de contribuinte substituto tributário.
Dado que há variação nas alíquotas de ICMS conforme o estado, que não incide
ICMS nas exportações e que só houve pagamento de ICMS na condição de
substituto tributário no caso de apenas alguns itens e não sobre todos, não foi
notado na época, pela fiscalização, que o valor do ICMS incidente sobre as
vendas estava incorreto. Desta forma houve, de fato, exclusão indevida do
ICMS-ST, uma vez que este estava embutido nos valores constantes da
coluna "Vr ICMS do item R$" da planilha de vendas enviada pela
contribuinte.
Para que se pudesse recalcular os preços-parâmetro PRL20 e PRL60 era
necessário ter a informação do valor correto do ICMS incidente sobre as vendas.
Assim, a fiscalização intimou a contribuinte a apresentar duas novas planilhas de
vendas, uma referente às vendas do período compreendido entre 01/01/2007 e
30/06/2007 e outra referente às vendas do período 01/07/2007 a 31/12/2007,
desta vez separando os valores do ICMS e do ICMS-ST, já que nas planilhas
enviadas no decorrer da ação fiscal não constava essa discriminação.
A fiscalização recalculou então todos os preços-parâmetro PRL20 e PRL60
referentes a cada um dos períodos de apuração, desta vez considerando só o valor
do ICMS incidente sobre as vendas.
DOS CÁLCULOS DOS AJUSTES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

A fiscalização refez os cálculos de ajustes a título de preço de transferência de
todos os itens avaliados pelos métodos PRL20 e PRL60, conforme a seguir
sintetizado (valores em reais):
[...]
Voto Vencido
[...]
A exoneração relativa ao ajuste de preços de transferência tomou por base
confirmação, por meio de diligência fiscal, da ocorrência de erro na
determinação dos preços parâmetros por parte da autoridade lançadora, a saber:
duplicidade de ajustes (método PRL20) e de exclusão indevida de ICMSST do
preço de revenda (métodos PRL20 e PRL60).
Nos termos do Relatório Conclusivo de Diligência de fls. 7.292/7.295, temos que
foram analisados todos os demonstrativos de cálculo dos ajustes a título de
preço de transferência e ficou constatado que, realmente, por um lapso da
fiscalização, na planilha de ajustes pelo PRL20 referente ao período pós-cisão,
01/07/2007 a 31/12/2007, dois produtos, os itens de códigos R0514020CH e
0514070CH, aparecem em duplicidade.
Assim, considerando que a alegação do contribuinte procedia, a fiscalização
elaborou um novo demonstrativo de cálculo dos ajustes pelo PRL20 do qual tais
itens duplicados foram removidos.
A segunda inconsistência alegada pelo contribuinte refere-se à exclusão indevida
do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) do preço de revenda, na apuração
dos preços-parâmetro pelo método PRL (PRL20 e PRL60).
Ficou comprovado que houve, de fato, exclusão indevida do ICMS-ST, uma
vez que este estava embutido nos valores constantes da coluna "Vr ICMS do
item R$" da planilha de vendas enviada pela contribuinte.
A fiscalização recalculou então todos os preços-parâmetro PRL20 e PRL60
referentes a cada um dos períodos de apuração, desta vez considerando só o valor
do ICMS incidente sobre as vendas.
Refazendo os cálculos dos preços-parâmetro a partir das informações corrigidas,
a autoridade fiscal responsável pela diligência fiscal (a mesma que promoveu os
lançamentos tributários) apurou o IRPJ devido como sendo R$ 34.538.786,41,
mais multa e juros, e a CSLL como sendo R$ 12.433.963,11, também acrescida
da multa e juros correspondentes.
Relativamente a tal questão, não identifico reparo a ser feito na decisão a quo,
vez que o crédito tributário encontra-se lastreado em verificações empreendidas
pela própria autoridade autuante, por meio de diligência fiscal.
Assim, conduzo meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
ofício.” (destaques acrescidos)
Neste segundo a dessemelhança é mais evidente porque, além de os erros terem sido
constatados a partir da demonstração juntada por ocasião do lançamento em confronto
com erros específicos apontados em defesa, um destes erros decorreu de mera
duplicidade motivada por operação de cisão ao longo do período fiscalizado, e o
segundo erro foi motivado por informação equivocadamente prestada pela própria
Contribuinte no curso do procedimento fiscal. A identificação destas ocorrências se deu
a partir dos demonstrativos de cálculo originalmente juntados pela autoridade lançadora,
sem qualquer ressalva nesta execução acerca da forma como expressos os cálculos
originais do lançamento.
Conclui-se, do exposto, que nenhum dos paradigmas examinou a repercussão, na
validade do lançamento, de circunstâncias semelhantes a falta de instrução probatória
pela autoridade lançadora original e consequente impossibilidade de auditoria, em
diligência, dos valores de base em razão da carência de fontes na validade do
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

lançamento. Em tal contexto, o dissídio jurisprudencial não se estabelece. (destaques do
original)
Também aqui, a PGFN tem razão quando afirma a semelhança entre os casos a
partir da demanda inicial de diligência:
Primeiramente, importante demonstrar a semelhança entre as situações postas sob
análise. Observe-se que ambos os casos analisam os ajustes feitos pela fiscalização
relacionados aos cálculos de “preços de transferência” nas importações realizadas pela
empresa contribuinte. Também em ambos os casos o contribuinte se insurge quanto ao
cálculo promovido pela fiscalização, apontando incongruências que acabaram por
acarretar a conversão do julgamento em diligência.
Além disso, quando da realização da diligência, em ambos os casos a autoridade fiscal
acolheu parte das alegações do contribuinte, efetuou novos cálculos e retificou o cálculo
de ajuste do preço de transferência no lançamento.
A divergência reside no fato de que, enquanto o colegiado ora recorrido entendeu que
tais ajustes acarretaram em um “novo lançamento” por parte da fiscalização e, por
consequência, a nulidade do auto de infração, o colegiado prolator do acórdão
paradigma acolheu os ajustes para dar provimento parcial ao recurso.
Foi determinado que os valores que estavam indevidamente incluídos do cálculo de
ajuste do preço de transferência fossem simplesmente excluídos, conforme apuração
feita em sede de diligência, sem que isso acarretasse qualquer nulidade ao lançamento
em questão.
Contudo, a distinção entre os casos, e que foi determinante para a conclusão
expressa no acórdão recorrido, foi a impossibilidade de compreensão, pela própria autoridade
julgadora de 1a instância, das premissas de cálculo adotadas pela autoridade fiscal, que fez
necessário expor à Contribuinte o procedimento antes adotado. Este aspecto mereceu destaque
no seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido:
33. In casu, não só a douta autoridade diligenciante tenta inovar como a r. decisão de
piso, nesta fase processual, tenta explicar o raciocínio pretendido pelo fiscal. Essa
dinâmica acaba, inevitavelmente, por cercear o direito de defesa do contribuinte diante
da ausência de plena compreensão do aspecto quantitativo da cobrança perpetrada pelo
fisco.
34. O citado passo a passo trazido pelo r. julgador da DRJ pode ser conferido às fls.
863/902. Vale reproduzir alguns trechos iniciais e finais:
86. A fim de demonstrar ao contribuinte e seu consultor o acerto da apuração realizada
pela autoridade fiscal após os ajustes devidos, nos termos da IN SRF no 243, de 2002,
este julgador elaborou a seguir uma explicação, passo a passo, das colunas da planilha
"PRL60 AUDITOR", do arquivo "Caculo Preço Transferencia Envision_1", onde está o
cálculo do preço de transferência, utilizando, para tanto, exatamente o mesmo produto
vendido
(A89MATNQAWA46N)
e
o
mesmo
insumo
(301GB16058S12G)
considerados pelo consultor no preparo dos demonstrativos comparativos presentes na
impugnação entre as apurações com base na lei e com base na IN (sob o seu ponto de
vista, vez que considera que a IN transborda as disposições da lei), e a apuração da
autoridade fiscal.
85. Ressalte-se que, ao contrário da apuração fiscal, realizada em planilha com cada
passo indicado em uma coluna específica e com esclarecimentos suficientes no RDF
quanto à origem do dado da coluna, do objetivo da coluna, e da sua razão de existir, o
que deixa evidente que os cálculos realizados obedecem estritamente o disposto no §11
do art. 12 da IN SRF no 243, de 2002, que regulamentou o art. 18 da Lei no 9.430, de
1996, conforme será visto a seguir, a apuração realizada pelo consultor do contribuinte
para o caso exemplo não permite identificar de onde foram retirados os dados e
como foram realizados os cálculos, por se tratar de um demonstrativo resumido.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

[...]
87. O passo a passo dos cálculos demonstrado acima com análise da planilha "PRL60
AUDITOR" do arquivo "Calculo Preço Transferencia Envision_1", foi resumido pela
autoridade fiscal na planilha "PRL60 INSUMO "301GB16058S12G", inclusive com
comparativo do cálculo anterior (do auto de infração) e o novo cálculo revisado após
exclusões devidas conforme argumentos trazidos pelo contribuinte na impugnação.
Copia-se abaixo o novo cálculo:
[...] (destaques do original)
Sob esta ótica, inclusive, o voto condutor do acórdão recorrido conclui que da
maneira como as controvérsias de cálculo foram conduzidas e dos ajustes realizados pela douta
autoridade diligenciante, considero que houve efetiva alteração do lançamento mediante a
escolha de alternativa diversa, o que é vedado nos termos do artigo 146, do CTN. E isto também
porque, como destacado no relatório do acórdão recorrido, a primeira diligência requerida pela
autoridade julgadora de 1a instância já indicava que:
6. Diante das provas e parecer apresentado pela contribuinte, o r. julgador da DRJ
entendeu necessário converter o julgamento em diligência, tendo sido emitido, para
tanto, o Despacho de Diligência no 3.909, de 18/10/2016. Seguem as considerações e as
proposições presentes no referido despacho (e-fl. 836):
5. Em que pese ser possível compreender a infração imputada ao contribuinte,
bem assim que a autoridade fiscal adotou o método PRL com margem de lucro
de 60% para determinar o preço parâmetro, seguindo as etapas estabelecidas no
§11 do art. 12 da IN SRF no 243, de 2002, este julgador também enfrentou
alguma dificuldade para o completo entendimento dos cálculos efetuados,
haja vista o detalhamento apresentado no relatório fiscal e nas planilhas
anexadas aos autos de infração não ser suficiente para concluir pela
procedência destes.
5.1 A única iniciativa da autoridade fiscal para explicar os cálculos
efetuados consta da "Planilha Demonstrativa dos Campos da planilha
Cálculo dos Ajustes Relativos aos Preços de Transferência no ano de 2010"
(doravante, "DESCRIÇÃO"), contida no arquivo "CALCULO PRL". Este
arquivo apresenta duas planilhas, quais sejam: planilha CÁLCULO PRL", onde é
apresentado todo cálculo do ajuste, e a referida planilha "DESCRIÇÃO", onde a
autoridade fiscal explica cada coluna da primeira planilha. Todavia, os
esclarecimentos contidos nessa planilha "DESCRIÇÃO" não permitem entender
a contento os cálculos efetuados tendo em vista a concisão das informações.
6. Outro ponto que dificultou a análise da impugnação e do lançamento foi a
dificuldade de acesso ou de leitura de arquivos entregues pelo contribuinte
durante a fiscalização: (i) em que pese tentativas realizadas por diversos
caminhos, não foi possível acessar os memoriais de cálculo apresentados pelo
contribuinte durante a fiscalização, juntados aos autos como arquivos não
pagináveis às fls. 393 a 402; e (ii) os dados presentes nos arquivos não
pagináveis anexados à fl. 403, onde se supõe terem sido obtidos o quantitativo e
o valor dos estoques inicial e final de insumos e produtos, são de difícil
compreensão por este julgador em função da forma como apresentados ("Bloco
de Notas", sem identificação de colunas, sem totalizações e qualquer outra
informação);
7. Assim, diante da dificuldade enfrentada pelo contribuinte e também por
este julgador, o que inviabiliza o enfrentamento por este dos
questionamentos daquele, torna-se necessário que a autoridade fiscal
destrinche a apuração do ajuste por si realizada, a fim de ser possível ao
contribuinte e a este julgador alcançar o perfeito entendimento dos cálculos
efetuados na planilha CÁLCULO PRL. Para tanto, deverá:
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

7.1. Esclarecer cada uma das colunas da planilha referida que envolvem dados
obtidos em outras planilhas, arquivos ou documentos. Informar a origem dos
valores considerados na referida planilha, ou seja, como e onde obteve os dados
que serviram de base aos cálculos nela realizados, mediante elaboração de texto
pormenorizado e estruturado, bem como de demonstrativos com amostra de
insumos/produtos que possibilitem uma visão ampla das variantes dos cálculos
(esta amostra deverá conter o insumo/produto apreciado no parecer técnico
anexo à impugnação). Na referida amostra, indicar, por exemplo: (i) como
apurou a quantidade e o montante das vendas, quais as notas fiscais de saída
consideradas, especificando os códigos CFOP; e como chegou à média
aritmética ponderada prevista no art. 12, caput, §2o e §11 da IN SRF no 243, de
2002 (aparentemente foi feita média aritmética simples); (ii) como apurou a
quantidade e o valor dos insumos adquiridos durante o ano, quais as notas fiscais
e outros documentos que comprovam tais valores, quais os componentes que
integraram tais montantes (fretes, seguros tributos etc), onde obteve o montante
do estoque inicial, e se apurou a média aritmética ponderada nos termos do §2o
do art. 12 da referida IN;
(iii) onde e como determinou o custo total das matérias-primas utilizadas na
produção de determinado produto, etc.;
7.2. Esclarecer cada uma das colunas da planilha CÁLCULO PRL
correspondentes aos cálculos realizados a partir das colunas acima
mencionadas (com dados básicos), detalhando, para cada uma, de forma
minuciosa: a fórmula utilizada, sua necessidade, sua adequação a qual
dispositivo da IN SRF no 243, de 2002. Em especial o porquê das colunas "Vl
Unitario Adotado" e ao "AJUSTE ADOTADO". Utilizar a título exemplificativo
os dados da amostra antes referida;
7.3. Responder de forma detalhada aos questionamentos do contribuinte
relativos: (i) à devolução de mercadorias; (ii) ao IPI; (iii) à inclusão no cálculo
do preço parâmetro de gastos com frete, seguro, armazenamento nas
importações, realizadas na modalidade FOB, bem assim com imposto de
importação (§4o do art. 4o da referida IN), conforme quesito IV da perícia
requisitada (fl. 544). Para tanto, também deverão ser elaborados demonstrativos
com um ou mais exemplos (de preferência contidos na amostra acima), que
permitam visualizar os esclarecimentos prestados e a origem dos dados que
conduziram a estes esclarecimentos;
8. É necessário também verificar se procede a alegação do contribuinte no
sentido de ter aplicado o método PIC para os produtos elencados às fls. 578
e 579. Esta verificação não pôde ser feita por este julgador, vez que não foi
possível acessar os arquivos não pagináveis presentes às fls. 393 a 402 entregues
pelo contribuinte durante a fiscalização, nos quais constam os memoriais dos
cálculos por ele realizados.
9. Caso tenha havido a aplicação do referido método para esses produtos, a
autoridade fiscal deverá esclarecer o porquê de ter desqualificado a metodologia
presente nos memoriais para efetuar os cálculos pelo método PRL/60. Se a
utilização do método PRL/60 não decorreu de desqualificação do PIC, mas de
equívoco, deverá ser verificado se os cálculos do contribuinte estão corretos, não
podendo decorrer daí agravamento do lançamento.
10. Independente do resultado da verificação acima, deverá ser ainda anexada
aos autos versão dos arquivos dos memoriais que permitam o acesso por este
julgador.
11. Por fim, após as verificações e esclarecimentos necessários, deverá ser
elaborado novo demonstrativo de cálculo do ajuste na hipótese de serem
verificadas inconsistências nas planilhas anexas aos autos de infração.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

12. Ante o exposto, proponho o encaminhamento dos autos à unidade local
de jurisdição do contribuinte para que, em diligência, adote as providências
indicadas nos parágrafos 7 a 11 deste despacho. Como resultado da
diligência deverá ser elaborado relatório fiscal minucioso com todos os
esclarecimentos requisitados e todos os demonstrativos e planilhas essenciais
ao perfeito entendimento do cálculo do ajuste realizado nos lançamentos. O
contribuinte deverá ser cientificado deste despacho juntamente com o
resultado da diligência (texto, demonstrativo e planilhas)." (destaques
acrescidos)
A irresignação do Colegiado a quo, portanto, não se limitou aos erros de cálculo
que, ao final restaram constatados, mas sim à inovação que a autoridade julgadora de 1a instância
procede a partir da primeira visão do lançamento, na qual aponta ausência de detalhamento no
relatório fiscal e nas planilhas anexadas aos autos de infração para entendimento dos cálculos
efetuados, criticando pontualmente a única referência neste sentido presente, naquele momento,
nos autos, e reconhecendo a existência da dificuldade enfrentada pelo contribuinte e também por
aquele julgador, a ponto de inviabilizar o enfrentamento por este dos questionamentos daquele.
É certo que, como bem observa o I. Relator, o voto condutor do acórdão recorrido
correlaciona a nulidade do auto de infração às seguintes incorreções, ao final, constatadas na
apuração fiscal:
27. De fato, verifica-se que (vide, alias, itens 4 e 5 do relatório): (i) na determinação do
preço médio de aquisição (preço praticado) o agente fiscal ajustou a base tributável a
partir do custo de aquisição das matérias-primas importadas durante o ano-calendário
2010, desconsiderando as informações de saldos iniciais e finais na sua composição; (ii)
na composição do preço parâmetro ele não desconsiderou as devoluções de vendas
ocorridas no período em análise; (iii) na apuração do preço parâmetro considerou
inúmeros valores que não são pagos para a empresa vinculada no exterior; (iv) na
apuração do valor líquido de vendas não excluiu o IPI. Logo, é fácil concluir que houve
majoração dos tributos decorrente de alteração da formula do PRL decorrente da IN
SRF no 243, de 2002, em desacordo com a Lei no 9.430, de 1996, agravada pelos erros
cometidos pelo agente fiscal na aplicação, supostamente, da IN SRF no 243, de 2002.
28. Em vista desse racional, ao invés da DRJ reconhecer a efetiva nulidade do auto de
infração, vez que não estamos aqui diante de meros ajustes de cálculo, mas de efetivo
erro de premissa prático-operacional e de aplicação técnica da própria IN SRF no
243/2002, optou por tentar “salvar” os presentes lançamentos.
Se o voto condutor do acórdão recorrido se limitasse a estes apontamentos, bem
delineada estaria a similitude entre os casos comparados, como demonstra o I. Relator. Contudo,
infere-se que esta abordagem inicial mais se direcionava ao fato de a autoridade julgadora de 1a
instância ter retificado aqueles pontos sem enfrentar os argumentos jurídicos e técnicos trazidos
pela ora Recorrente por meio de parecer desde antes apresentado, como pontuado na sequência,
pois, no passo seguinte, a relatora enfatiza a tentativa de a autoridade julgadora explicar o
raciocínio pretendido pelo fiscal, o que, à evidência, decorreu do fato de a própria autoridade
julgadora não ter compreendido como este raciocínio foi executado, demandando esta exposição
na primeira diligência requerida em 1a instância. Tanto o é que somente na segunda diligência a
autoridade julgadora de 1a instância passa a questionar pontos específicos do cálculo promovido
pela autoridade fiscal:
7. Após análise dos esclarecimentos prestados pela autoridade fiscal no RDF, bem
assim das novas planilhas por ele anexadas como resultado dos trabalhos de diligência,
verificaram-se algumas inconsistências que necessitam ser saneadas para permitir um
adequado julgamento e o exercício pleno do direito de defesa por parte do contribuinte.
Passa-se a expô-las, concomitantemente com a indicação das providências necessárias
para o seu saneamento:
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

Nos paradigmas, por sua vez, não há qualquer menção acerca de dificuldade de
compreensão, pela autoridade julgadora de 1a instância, da acusação fiscal examinada.
No Acórdão no 1301-002.184 sequer houve diligência determinada pela
autoridade julgadora de 1a instância. Na decisão de 1a instância foram relatados os
procedimentos adotados pela autoridade fiscal e os equívocos específicos apontados pela
Contribuinte em impugnação, mas infere-se do voto condutor do julgado que a autoridade
julgadora de 1a instância os examinou e afirmou a insuficiência de provas que, parcialmente
trazidas em recurso voluntário, suscitaram diligência e, ao final, prestaram-se a confirmar em um
dos pontos em debate a pretensão da Contribuinte. Portanto, é em cenário no qual a autoridade
julgadora de 1a instância compreendeu a acusação fiscal e, inclusive, acolheu parcialmente a
impugnação e apontou as provas que não foram apresentadas, que o outro Colegiado do CARF
assevera:
Dessa forma, por não se amoldarem a nenhuma as hipóteses de nulidade acima
transcritas, os equívocos apontados pela recorrente não acarretam a nulidade dos
autos de infração mas apenas o afastamento da exigência caso os mesmos sejam
comprovados. Este foi o procedimento adotado pelo órgão julgador a quo que, ao
reconhecer o segundo equívoco apontado pela recorrente, afastou a exigência e reduziu
o valor do lançamento. (destacou-se)
Com respeito ao paradigma no 1301-002.044, como observado no precedente
anterior, sequer houve apreciação de arguição de nulidade, inclusive porque a retificação dos
cálculos foi promovida pela autoridade julgadora de 1a instância que, depois de demonstrar sua
compreensão da acusação fiscal, descrevendo os passos para determinação dos ajustes autuados,
converteu o julgamento em diligência para verificação, apenas, dos questionamentos específicos
do sujeito passivo acerca do ICMS-ST e, confirmando o erro cometido, exonerou o crédito
tributário correspondente, submetendo sua decisão a recurso de ofício que, assim, restou
improvido sob os fundamentos destacados pela PGFN em seu recurso especial.
Não se verifica, portanto, em nenhum dos paradigmas circunstâncias fáticas
semelhantes à presente, que resulta na conversão do julgamento em diligência porque a
autoridade julgadora de 1a instância enfrentava dificuldade para o completo entendimento dos
cálculos efetuados, haja vista o detalhamento apresentado no relatório fiscal e nas planilhas
anexadas aos autos de infração não ser suficiente para concluir pela procedência destes,
dificuldade esta enfrentada pelo contribuinte e também pelo julgador, o que inviabiliza o
enfrentamento por este dos questionamentos daquele.
Em tal contexto, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.766 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.724954/2015-21

Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1096
DF CARF MF
Original